Tribunal: STF
Processo: MS 38582
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Maria Lopes formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, por meio do qual busca ver garantido o restabelecimento da pensão especial que vinha recebendo desde novembro de 1997, bem como o pagamento dos valores atrasados.  



     



    Consulta ao portal eletrônico da Receita Federal revela o óbito da impetrante, ocorrido no ano de 2008 (cf. https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que o falecimento do impetrante gera a extinção da ação mandamental, ausente a possibilidade de habilitação de herdeiros dada a natureza personalíssima do direito postulado.  



     



    Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 



    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 



    3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.



    (RE 221.452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de agosto de 2016 – grifei)  



     



    Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Anistia. Falecimento do impetrante no curso do processo. Inviabilidade de habilitação de herdeiros. Extinção decretada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, conforme a qual, é de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 



    2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RMS 26.806 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de junho de 2012 – com meus grifos)  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º; e CPC, art. 485, IX), em razão do falecimento da impetrante.  



     



    4. Publique-se.  



  



 



Brasília, 1º de agosto de 2022.  



  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator